Tribunal: TJMT
Processo: 1013241-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013241-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), MARIA SULANIUDA DA SILVA - CPF: 924.801.601-49 (AGRAVANTE), HERMELINA MORENA NETTA - CPF: 207.599.241-04 (AGRAVADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ DESLINDE FINAL DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação reivindicatória é fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do Código Civil). Além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Havendo dúvidas quanto ao domínio da Requerente/Agravante e a posse injusta da Requerida/Agravada é imperiosa a manutenção desta na posse dos imóveis objetos da lide, pois não demonstrados os elementos essenciais para a concessão da medida liminar pretendida na ação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA SULANIUDA DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Reivindicatória c/c Indenização de Perdas e Danos c/c Cautelar de Sequestro e Anotação ou Averbação no Registro Imobiliário
n.o 10001366-90.2022.8.11.0053, proposta em face de
HERMELINA MORENA NETTA,
indeferiu o pedido liminar de imissão da Agravante na posse do imóvel objeto da lide.

Inconformada, a Recorrente aduz ser
legítima proprietária e possuidora do
bem, cuja aquisição se deu em 28/04/2010 pelo preço certo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega que a negociação da compra e venda do imóvel
em questão

foi feita pelo marido da Agravante que, na época, concedeu um prazo para a Agravada desocupar o imóvel; contudo esta se negou a entregar a posse do imóvel à Recorrente.

Sustenta que a Agravante tentou resolver o problema com a Agravada por diversas vezes; todavia, não logrou êxito. Destaca que o seu nome está na dívida ativa, em virtude do inadimplemento do IPTU não quitado durante esse período, o que vem lhe causando prejuízos de ordem material.

Defende que é pública e notória a transferência do domínio para a Agravante, pois a Escritura é documento dotado de fé pública, e que eventual desconstituição de sua legitimidade deverá ser feita mediante interposição de ação própria, uma vez que referido documento possui presunção de veracidade e, no seu entender, a mera alegação de fraude da Agravada não desconstitui ou invalida o documento.

Enfatiza que a manutenção da decisão vergastada acarretará graves prejuízos à Recorrente, pois a Agravada não apenas privou a Agravante do uso e gozo do imóvel, como também vem utilizando-o gratuitamente.

Argumenta, por fim, que comprovou satisfatoriamente os requisitos necessários para que fosse concedida a medida liminar na instância singela, eis que trouxe aos autos documentação que demonstra sua condição de proprietária da área litigiosa.

Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser autorizada a imissão da Agravante na posse do imóvel. Alternativamente, requer o sequestro do imóvel objeto do litígio, com o fito de garantia de futura execução para a entrega de coisa certa.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se as medidas liminares.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
134464199
).

A contraminuta ao Agravo foi apresentada (ID.
135771651
).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Maria Sulaniuda da Silva
ajuizou
Ação Reivindicatória c/c Indenização de Perdas e Danos c/c Cautelar de Sequestro e Anotação ou Averbação no Registro Imobiliário

em desfavor da Agravada
Hermelina Morena Netta
alegando, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel localizado na Rua dos Mathias, s/n, Lote 05, Quadra 03, Bairro Jardim União - Loteamento São Joaquim, Cáceres/MT, matrícula n.o 17.373, do CRI de Cáceres/MT.

A Agravante requereu, liminarmente, a imissão na posse do bem e, alternativamente, o sequestro do bem.

No despacho inicial foi determinada a averbação da demanda na matrícula do imóvel.

A Agravada apresentou Contestação e, dentre outras teses, alegou ocorrência da prescrição da pretensão formulada pela Agravante.

Além disso, asseverou que exerce a posse e reside no imóvel desde 2008.
Relata que não celebrou qualquer negócio jurídico tendo por objeto a transferência do bem em questão. Aduz
, ainda, suposta evidência de fraude na Escritura Pública de Compra e Venda apresentada pela Agravante para justificar a propriedade do imóvel.

Na sequência, sobreveio a decisão do Juiz singular indeferindo o pedido liminar formulado
pela Agravante, ao fundamento de que os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência não foram comprovados e que o deslinde da controvérsia demanda dilação probatória.

Em face dessa decisão, a Agravante/Requerente interpôs este Instrumental.

De proêmio, esclareço que o exame

deste recurso se restringe na análise

do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

É cediço que a ação reivindicatória fundada no domínio da coisa visa à retomada do bem que se encontra em poder de terceiro que injustamente a possua ou detenha, nos termos do disposto no artigo 1.228 do Código Civil.

Nessa perspectiva, além da demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para deferir a imissão na posse é necessário que os requerentes comprovem a propriedade do bem, a individualização da coisa e, ainda, a posse injusta do réu.

Conforme relato exposto, a Agravante alega ser legítima proprietária e possuidora do imóvel objeto da lide, conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 57 do livro no 08 aos 05/01/2010 no Tabelionato de Notas, Registro Civil, Pessoas Jurídicas, Protesto de Títulos da Comarca de Porto Esperidião-MT, às margens da matrícula n° 17.373, do CRI de Cáceres/MT (ID.
134167198
).

A Agravada, noutro viés, sustenta na peça contestatória que não procedem as afirmações da Agravante e que não há falar em posse injusta, eis que alega não ter firmado qualquer negócio jurídico tendo por objeto a venda e transferência do imóvel em questão. Aduziu, ainda, que exerce a posse desde 2008, utilizando-o para fins de residência.

Defendeu, por fim, ocorrência de fraude no ato da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda e que

o Tabelião responsável por tal ofício foi afastado do cargo em virtude de supostas fraudes.

Com efeito, do estudo das provas coligidas neste momento inicial, entendo que a Agravante não demonstrou, de forma segura, a posse injusta por parte da Agravada.

Nessa toada, se por um lado existem evidências de propriedade pela Agravante, noutro sentido, há alegações expressivas de ocorrência de fraude, que não podem ser rejeitadas nesta análise de cognição sumária dos fatos.

Importante considerar que, neste estágio precoce do feito, não há comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo em manter a decisão agravada até o mérito da Ação Principal. Por ora, não há elementos que demonstrem a urgência da parte Agravante

em ocupar o imóvel.

Aliás, a desocupação do imóvel pela Agravada, nesta quadra de cognição breve, é prematura, mormente porque o processo ainda está em sua fase inicial, e os fatos e circunstâncias até o momento expostos ainda se mostram pouco esclarecidos.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente da ação principal, uma vez comprovada a existência de controvérsia a respeito da posse da área, maior cautela há na manutenção da situação, sendo temerária qualquer atitude que altere o estado atual.

Por fim, registro que foi determinada a averbação na matrícula do imóvel acerca da existência deste processo, motivo pelo qual o direito de terceiros, em tese, está resguardado. Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, mormente porque o Juiz singular advertiu que a Agravada se abstenha de realizar qualquer alteração no imóvel.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.
(TJMG. Agravo de Instrumento 10000206010993001. Relator Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado). Julgado em 30/04/2021. Publicado em 18/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO REFORMADA. Não demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de tutela urgente objetivando a imissão na posse do imóvel litigioso. (TJ-GO – AI: 02277445820208090000, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 13/04/2020, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022